Tribunal: STF
Processo: AR 2781
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Pepsico do Brasil Ltda, na qual ambiciona a desconstituição de acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl 30.326, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, transitado em julgado na data de 20.11.2019.
    Eis a ementa do acórdão rescindendo:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO – TFA. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TEMA 217 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE AO CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. No caso sob exame, o juízo reclamado inverteu a lógica assentada no Tema 217, ao considerar a comprovação de fiscalização como condição sine qua non para o pleno exercício do poder de polícia. 
    2. Não se pode desconsiderar, quanto a específica situação do Município de São Paulo, o inerente aparato administrativo que atua em favor do pleno exercício do poder de polícia, conforme reconhecido por esta CORTE na ocasião do julgamento do RE 222.252-AgR, segundo o qual “a cobrança da taxa de localização e funcionamento, pelo Município de São Paulo, prescinde da efetiva comprovação da atividade fiscalizadora, diante da notoriedade do exercício do poder de polícia pelo aparato administrativo dessa municipalidade. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento”(RE 222.252-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ 18/5/2001). 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”.Rcl 30.326, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.09.2019). 
    O autor argumenta que o acórdão rescindendo foi pautado em premissas fáticas dissociadas da realidade dos autos e é contrário à orientação firmada pelo Plenário sob o rito da repercussão geral.
    Para tanto, a parte expõem em suas razões que (eDOC 1, p. 7-15):
    “20. Com efeito, extraem-se do acórdão rescindendo duas conclusões sucessivas: a primeira delas no sentido de que “a comprovação de fiscalização não é condição sine qua non para o pleno exercício do poder de polícia” e a segunda, por sua vez, no sentido de que, ainda que assim não fosse, o Município de São Paulo teria “inerente aparato administrativo que atua em favor do pleno exercício do Poder de Polícia”.
    (…)
    21. Relativamente à primeira conclusão a que chegou o v. acórdão rescindendo, vale dizer que o fundamento de validade da presente ação rescisória reside no artigo 966, §5º do CPC, segundo o qual é cabível a ação rescisória, com fundamento na violação manifesta de norma jurídica (inciso V), contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, tal como o regime da repercussão geral.
    22. Com efeito, no julgamento do RE 588.322/RO sob o rito da repercussão geral, o Plenário consignou, em termos gerais, a impossibilidade de cobrança da taxa de polícia fundada em justificativa de natureza meramente potencial. Ao contrário, fixou-se que, posto que exercido em prol da coletividade, o exercício do poder de polícia deve ser efetivo e concreto, devidamente demonstrado.
    (…)
    24. Todavia, na contramão da tese fixada no leading case, o v. Acórdão rescindendo assinalou a desnecessidade da comprovação do exercício do poder de polícia para a exigibilidade da taxa de fiscalização.
    25. Logo, ao declarar que a cobrança da taxa de fiscalização prescinde da efetiva comprovação da atividade fiscalizadora, o v. acórdão rescindendo imprimiu interpretação divergente àquela fixada no RE 588.322/RO, paradigma da repercussão geral.
    (…)
    31. Não bastasse, como visto, relativamente ao fundamento sucessivo de que, ainda que exigível o efetivo exercício do poder de polícia, o Município de São Paulo atenderia ao requisito, o v. acórdão rescindendo partiu de premissa equivocada, dissociada das balizas fáticas estabelecidas pelo acórdão então reclamado, contrariando-as!
    32. Com efeito, ao assumir que o aparato fiscalizatório e o exercício da fiscalização pelo Município de São Paulo seria presumida, bem como teria sido reconhecida em julgado anterior da Col. 1ª Turma desta Corte, o v. Acórdão reclamado acabou por alterar as bases fáticas postas à sua apreciação.
    33. Sabe-se que o instituto da Reclamação Constitucional não se assemelha a recurso e tampouco substitui a ação rescisória, de modo que não constitui instrumento adequado para a revisão dos elementos fáticos estabelecidos pelo acórdão reclamado. Nessa seara, não é dado à instância extraordinária modificar o quadro fático construído pela decisão reclamada, como ocorreu na hipótese, em que a procedência do pedido se fundou em conclusão diametralmente oposta à do acórdão reclamado (pela existência de aparato estatal), para fins de justificar, justamente nesse aspecto fático, a adequação ao paradigma da Reclamação.
    (…)
    36. Assim, ao modificar as balizas fáticas da decisão reclamada e concluir pela procedência da Reclamação sem que restasse configurada qualquer teratologia que a autorizasse, o v. acórdão rescindendo acabou apreciando a controvérsia sob parâmetros estranhos aos autos, distanciando-se das bases fáticas do acórdão então reclamado, incorrendo em inequívoco julgamento extra petita.
    37. Em situações semelhantes, a jurisprudência pátria vem reconhecendo o cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do CPC (antigo artigo 485 do CPC/73), na medida em que o julgamento citra, ultra ou extra petita configura violação aos artigos 141 e 492 do CPC (antigos artigos 128 e 460 do CPC/73), os quais preceituam a regra de que deve haver congruência entre o pedido e a sentença, não podendo o Juiz dar ao autor menos do que pediu, mais do que foi pedido ou coisa diversa da pedida.
    (…)
    39. Adicionalmente, não se olvida de que o julgamento fundado em erro de fato também autoriza o cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do CPC (antigo inciso IX do artigo 485 do CPC/73), que ora é apontado como segunda hipótese de cabimento da presente ação rescisória.” (destaques no original)
    Além disso, justifica a necessidade da concessão de tutela de urgência, alegando que (eDOC 1, p. 23-24):
    “75. Como adiantado, os débitos de TFA objeto da presente discussão são objeto da Execução Fiscal 0024079-23.1000.8.26.0090, ajuizada pelo Município de São Paulo e atualmente em trâmite perante a Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo.
    76. Para garantir os débitos de TFA na Execução Fiscal nº 0024079-23.1000.8.26.0090, a Autora apresentou apólice de seguro-garantia que, nesse momento, encontra-se sujeita à liquidação prematura antes do trânsito em julgado.
    77. Além disso, a ausência de provimento judicial cautelar na presente ação inviabilizará também a escorreita prestação jurisdicional nos autos da Execução Fiscal nº 0024079-23.1000.8.26.0090 e também na Ação Anulatória nº 0015675-92.2010.8.26.0053/5000 a ela correlata.
    78. Saliente-se ainda que a concessão da antecipação da tutela recursal ora pretendida não acarreta qualquer prejuízo ao Município de São Paulo, porquanto, como demonstrado à exaustão, os débitos de TFA já estão garantidos, estando assegurada a satisfação integral do seu crédito.
    79. Nesse sentido, evidente a desproporcionalidade entre as consequências observadas, tendo em vista que, em havendo garantia suficiente e idônea, o Município de São Paulo nada perderá caso o acórdão rescindendo mantenha-se hígido. A Autora, por outro lado, submete-se a inúmeros prejuízos econômicos relativamente ao mesmo fato. Acaso liquidada de forma prematura a garantia ofertada no executivo fiscal, a Autora apenas poderá reaver os referidos valores pela penosa via do solve et repete.”
    Em respostas à ação, o Município de São Paulo manifestou no sentido de que (eDOC 25, p. 5-17):
    “A tentativa de revisão do acórdão firmado na Reclamação, ao mesmo tempo em que busca rever decisão sob a qual incide os efeitos da coisa julgada sem que se tenham presentes os pressupostos processuais para tanto, poderia representar indevida limitação no exercício da missão constitucional da Suprema Corte em unificar a interpretação da Constituição Federal e fazer respeitar os seus precedentes.
    1.4. Evidente que a decisão rescindenda de relatoria do Min. Alexandre de Moraes e levada a colegiado desta Excelsa Corte não contém em si ilicitude tão aberrante capaz de autorizar a propositura de ação rescisória. Afinal, a coisa julgada constitui instrumento que densifica o princípio da segurança jurídica, dando concretude à expectativa de previsibilidade esperada das respostas concedidas pelos mecanismos jurisdicionais de resolução de conflitos, especialmente quando se tem diante de si decisão proferida pela Suprema Corte.
    (…)
    2.4. Na espécie, inexiste periculum in mora, pois não há iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, caso mantido o ato impugnado até o julgamento da lide. Se houvesse, a Requerente poderia obter a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante depósito integral e em dinheiro do débito sub judice, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ou ainda, caso não pudesse arcar com obrigações sacramentadas pela coisa julgada, simplesmente, poderia utilizar de instrumentos postos à disposição para a resolução do problema da insolvência empresarial (como a recuperação judicial).
    2.5. Sobretudo, nenhum traço de “fumus boni juris” em favor da Requerente. A uma, porque a TFA – Taxa de Fiscalização de Anúncios - de competência municipal, já teve a sua constitucionalidade reconhecida por este Supremo Tribunal Federal, como será detalhado adiante. A duas, porque, no caso, a presunção do bom direito milita em favor do Município de São Paulo, pela mesma razão (jurisprudência pela constitucionalidade da TFA) e por dispor de notório aparato administrativo para o pleno exercício do poder de polícia, fato que por si só autoriza a cobrança do referido tributo, também em conformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte.
    (…)
    3.0. Com efeito, ao contrário do que alega a Autora, este E. Supremo Tribunal Federal não incorreu em erro de fato ou aplicação incorreta da tese firmada no RE 588.322/RO (Tema 217 de Repercussão Geral).
    3.1. Como se percebe no acórdão rescindendo, este E. Tribunal considerou que há no Município de São Paulo o inerente aparato administrativo para o exercício do poder de polícia, fato que já reconhecido por esta Corte Suprema na ocasião do julgamento do RE 222.252-AgR.
    (...)
    4.1.. Diante dessa circunstância e por constituir fato notório que o Município de São Paulo dispõe de aparato institucional exigido por essa Corte no Tema 217, a decisão da Colenda Primeira Turma desse Supremo Tribunal na Reclamação 30.326 fulminou o acórdão do TJSP, proferido no Agravo Regimental, por contrariar a autoridade dos precedentes firmados pelo STF.
    (…)
    5 Inviável, pois, a concessão da tutela de urgência, porquanto ausentes os requisitos legais, por qualquer ângulo que se examine a questão (ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo).”
    É o relatório.
    A ação é tempestiva. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 09.11.19, razão pela qual, ajuizada em 10.03.2021, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil.
    O autor pleiteia a concessão de medida liminar que determine (eDOC 1, p. 26):
    “(i) providência de natureza antecipatória de tutela no sentido da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de TFA discutidos na Ação Anulatória nº 0015675-92.2010.8.26.0053/5000, bem como a suspensão de quaisquer atos executivos da garantia ofertada no âmbito da Execução Fiscal nº 0024079-23.1000.8.26.0090, já ajuizada, até o julgamento final desta ação rescisória, a qual, caso tenha o pedido julgado procedente, deverá desconstituir os débitos de TFA que originaram a cobrança; ou
    (ii) alternativamente, providência de natureza acautelatória que venha a suspender os efeitos do v. acórdão proferido nos autos da Reclamação Constitucional 30.326/SP, mantendo-se, cautelarmente, os efeitos do aresto prolatado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do recurso de Apelação 0015675- 92.2010.8.26.0053/5000, que de forma acertada negou o apelo da municipalidade e afastou a cobrança da TFA pela inexistência de aparato fiscal municipal necessário à sua fiscalização;”
    Ressalte-se que a possibilidade de concessão de medida antecipatória de tutela em sede de ação rescisória é excepcionalíssima, pois se trata de pretensão à revisão do resultado de demanda transitada em julgado, em detrimento à garantia de segurança jurídica e respeito à coisa julgada material, garantias essas que possuem, inclusive, assento constitucional. 
    Portanto, o ordenamento jurídico apenas concede à parte o direito de obter uma tutela de urgência, nas ações rescisórias, em hipóteses nas quais sobeja indene de dúvida que o acórdão rescindendo laborou em grave equívoco, apto a permitir a relativização da coisa julgada, de plano.
    Contudo, perlustrando os autos, não constato a presença de prova inequívoca capaz de ensejar convencimento acerca da verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 300 do CPC.
    De fato, como enuncia o E. Min. Celso de Mello: 
    “O que se revela incontroverso, nesse contexto, é que a exigência de segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnada de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da “res judicata”. 
     Nesse contexto, a desconstituição da autoridade da coisa julgada deve estar reservada a situações absolutamente excepcionais, nas quais a manutenção da “res judicata” representaria ofensa ainda maior ao ordenamento jurídico do que a quebra pontual do postulado da segurança jurídica. 
     É por essa razão que a violação a dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada há de ser flagrante e manifesta, de modo a não restar dúvidas, na mente do operador do Direito, quanto ao descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo”.
    A análise dos precedentes citados por ambas as partes na defesa de seus argumentos, por vezes repetidos, mas interpretados em sentidos opostos, os quais também foram utilizados como fundamento no acórdão rescindendo e no acórdão objeto da reclamação de que tratam os autos, já demonstra a dificuldade na configuração da probabilidade do direito exigível para concessão antecipada da tutela, mormente em se tratando de desconstituição de coisa julgada.
    Igualmente, não afiro, prima facie, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a demora da parte na propositura da presente ação, bem como a possibilidade de suspensão da execução relacionada ao caso por outros meios jurídicos. Ressalte-se que, por se tratar de demanda de caráter monetário, não há sequer informação dos valores envolvidos, que evidenciem prejuízo ou perigo de dano irreparável.
    Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Abra-se vista às partes para eventual produção de provas e, sucessivamente, apresentação de alegações finais, na forma da lei.
    Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente